Tribunal: TJBA
Processo: 8014770-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014770-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANDERSON SOBRAL ARRUDA CAMARA

Advogado(s)
:
ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. SEGURADO ACOMETIDO POR
LOMBOCIATALGIA COM IRRADIAÇÃO PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
.
TRATAMENTO DE SAÚDE PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE. TRATAMENTO ADEQUADO ELEITO PELO MÉDICO E NÃO PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECUSA QUE DESBORDA DO MERO DISSABOR. AUTOR COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. ABALO ANÍMICO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.Rejeita-se a preliminar de aplicação do efeito suspensivo, visto que pelo apelante não foram apresentadas quaisquer comprovações de risco de grave dano ou de difícil reparação, capazes de excepcionar a regra do art. 1.012, §1º, V do CPC.

2. O autor é beneficiário do Plano de Saúde na modalidade Empresarial, tendo sido diagnosticado com lombociatalgia com irradiações para membro inferior esquerdo (MIE), sendo prescritos diversos procedimentos para tratamento, nos termos do relatório médico, em razão do fracasso dos procedimentos conservadores, fisioterapias e acupuntura.

3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa de cobertura de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. Precedentes do STJ.

4. A avaliação da junta médica não se sobrepõe à indicação do médico assistente, uma vez que ficou demonstrado o agravamento da patologia e a indicação da terapêutica pelo médico assistente, o que configura o dano moral advindo da injusta recusa de cobertura.

5. A indenização deve ser proporcional e adequada ao prejuízo suportado, motivo pelo qual o valor arbitrado na origem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se excessivo devendo ser reduzido ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra razoável, proporcional e adequada ao caso vertente, cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação. Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8014770-09.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA,
e, como apelada,
ANDERSON SOBRAL ARRUDA CAMARA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar,
e no mérito, conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator